Tribunal: TJMT
Processo: 1014758-47.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014758-47.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO VIANA - CPF: 453.409.009-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRENE ALVES DE AVELAR - CPF: 805.189.312-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENE ALVES DE AVELAR - CPF: 805.189.312-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SANCHES WALOSZEK (TERCEIRO INTERESSADO), T. G. A. V. - CPF: 062.220.951-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE E TENTATIVA DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO/PORNOGRÁFICA, EM CONCURSO MATERIAL, E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE POR OMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS, CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –PAIS ADOTIVOS DA VÍTIMA – PRIMEIRO APELANTE – TOQUE NOS SEIOS POR CIMA DAS VESTES –
INCENTIVO A COBRANÇA DE VALORES POR ATOS SEXUAIS
– SOLICITAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS SEXUAIS/PORNOGRÁFICAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – ÁUDIOS ENVIADOS PELO PRIMEIRO APELANTE – DECLARAÇÕES DA CONSELHEIRA TUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO CARACTERIZADOS – ACÓRDÃOS DO TJSP E TJDFT – PEDIDO DE FOTOS SENSUAIS E VÍDEOS TRANSANDO – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DAS MÍDIAS PELA OFENDIDA – ATO PREPARATÓRIO IMPUNÍVEL – PREMISSA DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE
DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO E PORNOGRAFIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – SEGUNDA APELANTE – CIÊNCIA PRÉVIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PRIMEIRO APELANTE – DÚVIDA RAZOÁVEL – JULGADO DO TJMG – ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE – AGRAVANTE GENÉRICA DE PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DOMÉSTICA E MAJORANTE ESPECÍFICA CORRESPONDENTE AO GRAU DE PARENTESCO – APLICAÇÃO CONCOMITANTE –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTOS DO TJMT – MANUTENÇÃO DAS PENAS CORPORAIS – READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DOS DIAS-MULTA – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT –

DEDUÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE DA TENTATIVA DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO/PORNOGRÁFICA, READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO E ABSOLVER A SEGUNDA APELANTE DO FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE POR OMISSÃO.

A palavra firme e coerente da ofendida assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

As ações consistentes em tocar a região íntima da vítima de 16 (dezesseis) anos sobre as vestes, sem emprego de violência ou grave ameaça, e incentivar a cobrança de valores por atos sexuais caracterizam, respectivamente, importunação sexual (CP, art. 215-A) e favorecimento da prostituição de adolescente (CP, art.

218-B).

A conduta de pedir para a vítima registrar cenas de sexo, cujas mídias sequer foram produzidas pela ofendida, constitui mero ato preparatório da tentativa de divulgação/armazenamento de pornografia, o qual mostra-se impunível (TJMT, AP N.U 0003707-95.2018.8.11.0055).

“A omissão penalmente relevante ocorre nos casos em que haja um crime em execução ou em curso, de conhecimento da parte, e quando o garantidor tem o dever de agir e se omite, respondendo pelo resultado ilícito não evitado. Ausente prova segura no sentido de que a acusada, na condição de mãe da vítima, de forma consciente e deliberada se omitiu em relação aos abusos praticados pelo seu ex-companheiro contra a sua filha, descabido se falar em omissão penalmente relevante. Recurso provido.”
(TJMG, AP N.U 10114170027675001)

“[...] De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, não se reconhece bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, e da causa de aumento de pena do art. 226, II, no crime do art. 218-A, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC n. 714.173/PR)

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. nº 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(TJMT, AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº 1014758-47.2022.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

JOSE APARECIDO VIANA

IRENE ALVES DE AVELAR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE APARECIDO VIANA e IRENE ALVES DE AVELAR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U 1014758-47.2022.8.11.0055), que condenou o
primeiro
por importunação sexual, favorecimento da prostituição de adolescente e tentativa de divulgação de cena de sexo/pornográfica, em concurso material, a 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 215-A,
caput
, art. 218-B, §1º, art. 218-C,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP – e a
segunda
por favorecimento da prostituição de adolescente, por omissão, a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 218-B, §1º, c/c art. 13, § 2º, ambos do CP – (ID 158445767).

Os apelantes sustentam que: 1) inexistem provas suficientes para as condenações; 2)

a aplicação concomitante da
agravante genérica de prevalência da relação doméstica e da majorante específica correspondente ao grau de parentesco caracteriza
bis in idem
.

Requerem o
provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 158445778).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158445781).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões
do órgão ministerial de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 162693163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“01º FATO.

Em outubro de 2022, em horário e dia não delimitado no presente autos, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSÉ APARECIDO VIANA, com consciência e vontade, praticou contra sua filha Tainara Gabrieli Alves Viana, de 16 (dezesseis) anos na época dos fatos, sem sua anuência, ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. [...]

02º FATO.

Ainda nas mesmas circunstâncias, no ano de 2022, em dia e horário não sabido, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSÉ APARECIDO VIANA, com consciência e vontade, submeteu, induziu, e atraiu a vítima Tainara Gabrieli Alves Viana, sua filha, de 16 (dezesseis) anos na época dos fatos, à prostituição. [...]

03º FATO.

No ano de 2022, em dia e horário não mencionado, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSÉ APARECIDO VIANA, com consciência e vontade, tentou disponibilizar, transmitir, vender registro audiovisual de sua filha, Tainara Gabrieli Alves Viana, de 16 (dezesseis) anos na época dos fatos, conteúdo de pornografia explícito. [...]

04º FATO.

Em 03 de outubro de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada IRENE ALVES DE AVILAR, com consciência e vontade, mediante omissão penalmente relevante, na condição de garante, permitiu indução a prostituição com a filha, Tainara Gabrieli Alves Viana, de 16 (dezesseis) anos na época dos fatos. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia: JOSÉ APARECIDO VIANA, como incurso nas disposições do artigo 215-A, caput, c.c. artigo 218-B, §1º, c.c. artigo 218-C, caput, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes; e IRENE ALVES DE AVILAR, como incursa nas disposições do c.c. artigo 218-B, §1º, c.c. artigo 13, §2º, ambos do Código Penal. [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 158445711)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] Quanto à análise da autoria dos crimes imputados ao acusado JOSÉ APARECIDO VIANA e IRENE ALVES DE AVILAR, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado, constato que, da mesma forma, encontra-se sobejamente comprovada nos autos.

Com efeito, a vítima Tainara Gabrieli Alves Viana relatou na Delegacia de Polícia, de forma segura e consentânea, os atos de delituosos praticados pelo seu pai, assim como a omissão de sua genitora, in verbis: [...]

Em solo judicial, Tainara Gabrieli Alves Viana confirmou os fatos trazidos à tona na fase extrajudicial, conforme excertos de seu depoimento doravante reproduzidos: [...]

Outrossim, consta nos autos as gravações referentes aos áudios enviados pelo suspeito à vítima, por intermédio do aplicativo Whatsapp. No primeiro áudio, resta evidenciada a prática do delito previsto no art. 218-B, § 1º, do Código Penal. Já os demais áudios demonstram JOSÉ APARECIDO pedindo fotos e vídeos à menor, na tentativa de que esta lhe enviasse vídeos e fotos de cunho sexual, conforme relatado pela vítima, incorrendo, portanto, no delito previsto no art. 218-C, caput, do Código Penal, na modalidade tentada: [...]

Impende consignar, ainda, que em entrevista realizada no dia 25/10/2022 com a Assistente Social Vanderlucia Bonfim Cardoso, nas dependências da Promotoria de Justiça desta cidade e Comarca de Tangará da Serra, a vítima Tainara Gabrieli Alves Viana também apresentou as seguintes declarações (ID 103573746): [...]

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Luciene Sanches Waloszek, Conselheira Tutelar, ratificou a versão apresentada pela vítima, vejamos: [...]

No caso em evidência, exsurgiu de forma hialina do contexto probatório que a ré IRENE ALVES DE AVELAR possuía prévio conhecimento do comportamento desajustado de JOSÉ APARECIDO, uma vez que segundo o relato da adolescente à equipe psicossocial do Juízo, IRENE “viu vídeos no celular de José Aparecido com teor pornográfico, um dos vídeos tinha como tema a relação sexual entre pai e filha. Tainara disse que relatava os fatos supramencionados a Sra. Irene, ‘às vezes ela (Irene) dizia que eu (Tainara) estava inventando, as vezes eles discutiam, ele (José Aparecido) prometia que não ia mais fazer, pedia perdão e a gente seguia’” (ID 103573746).

Além disso, após ter conhecimento dos áudios enviados pelo acusado à sua filha, IRENE ainda assim optou por desacreditar e não apoiar a menor, bem como manteve-se inerte, tanto que a conselheira tutelar Luciene Sanches Waloszek foi a responsável pelo registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia, assim que teve conhecimento dos fatos.

A ofendida, por sua vez, foi enfática ao dizer em ambos os cenários, inquisitivo e judicial, que sua mãe, após tomar conhecimento dos fatos, se recusou a acreditar em suas palavras e nada fez para apoiá-la. Ao contrário. Repreendeu-a por ter contado os fatos à Conselheira Tutelar, dizendo que era para ter ficado quieta e falado só para ela [IRENE], porque iria prejudicar JOSÉ APARECIDO e ele “iria morrer na cadeia”.

Portanto, denota-se que ré, para além de não ter tomado as providências necessárias para evitar o resultado, assim que soube dos fatos, criou ou incrementou o risco de os atos ilícitos acontecerem novamente ao ter permitido que a filha continuasse a viver no mesmo ambiente que o acusado. Verifica-se, ainda, que IRENE e JOSÉ APARECIDO inclusive aproveitaram-se da situação para tentarem fazer com que a menor alterasse os depoimentos prestados na fase extrajudicial, a fim de proteger o réu.

Não bastasse, ressai que IRENE chegou a fazer a “proposta” à vítima para que ambas cometessem suicídio juntas.

Dessa forma, a versão da vítima deve prevalecer sobre a da acusada, nomeadamente, quando uníssonas em ambos os cenários, inquisitivo e judicial, enquanto as versões apresentadas pela ré, para além de contraditórias entre si, não possuem lastro probatório, posto que mínimo. [...]

Assim, verifica-se que os relatos da adolescente Tainara Gabrieli Alves Viana, somados aos demais depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem elementos bastantes que nos levam a ter a convicção e a certeza que a autoria da prática dos delitos imputados recaem sobre os acusados, de acordo com a forma e com os balizamentos estabelecidos precedentemente. [...]

Ainda, recai sobre o acusado a circunstância agravante prevista pelo art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), bem como a causa de aumento de pena estampada no art. 226, II, do CP (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela), sem que isso implique em bis in idem, nos termos de iterativa jurisprudência do STJ:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JOSÉ APARECIDO VIANA, como incurso nas disposições do artigo 215-A, caput, c.c. artigo 218-B, §1º, c.c. artigo 218-C, caput, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes; e IRENE ALVES DE AVILAR, como incursa nas disposições do c.c. artigo 218-B, §1º, c.c. artigo 13, §2º, ambos do Código Penal. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 158445767)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas Tainara Gabrieli Alves Viana, vítima (ID 158445354), Luciane Sanches Waloszek, conselheira tutelar (ID 158445356), IRENE ALVES DE AVELAR, genitora da vítima e apelante (ID 158445355), ao passo que o apelante JOSÉ APARECIDO VIANA permaneceu em silêncio (ID 158445369).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luciane Sanches Waloszek, conselheira tutelar, Tainara Gabrieli Alves Viana, vítima, Veronica Bezerra e Aline Cristina Kavabata, testemunhas arroladas pelas defesas, e os interrogatórios de JOSÉ APARECIDO VIANA e IRENE ALVES DE AVELAR, apelantes (ID 158445760).

Dito isso, vejamos.

Os apelantes [JOSÉ APARECIDO VIANA e IRENE ALVES DE AVELAR] são pais adotivos da vítima Tainara Gabrieli Alves Viana, a qual possuía 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos [outubro de 2022].

A vítima narrou, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante JOSÉ APARECIDO VIANA tocou os seus seios em uma oportunidade, por cima da blusa, quando estava em seu quarto, na residência familiar, bem como que ele a induzia à prostituição, afirmando que ela deveria cobrar vantagem pecuniária para manter relações sexuais com terceiros, inclusive pedia para ela registrar [em fotos e vídeos] os atos sexuais e enviar para ele.

Essa narrativa coincide com os áudios enviados por JOSÉ APARECIDO VIANA para a vítima, pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
[juntados aos autos], nos quais ele “reclama” que ela está saindo com homens e não leva dinheiro para casa; orienta como deve proceder quando for em motel; pede para ela tirar fotos sensuais e gravar vídeos transando; cobra o envio dos vídeos,
sic
:

“‘vai sair para onde de novo, Tainara. Você sai e não está ganhando dinheiro para nada, chega ‘dura’ em casa, fica 05 (cinco) horas no motel. Não, não, ao invés de andar para frente está andando para trás. Motel é assim: transou, gozou, pegou o dinheiro, vai embora e acabou.”

‘Oh, Tainara, já falei para você tirar foto do jeito que eu falei para você, mas você não tirou, nem nada. Faz um vídeo (inaudível) faz, que fica burguês, fica bom, fia, tá. Estou te dando uma chance e quero uma chance também, tá.’

‘Oh, Tainara, cadê o vídeo? Você não mandou até agora. Cadê o vídeo para eu ver. Você não encaminhou até agora’ (sussuros).’”
(trecho extraído das alegações finais do órgão ministerial de primeiro grau – ID
158445781)

Os depoimentos da vítima estão corroborados, ainda, pelas declarações da conselheira tutelar
Luciane Sanches Waloszek, tanto em sede policial quanto em Juízo, a qual reproduziu exatamente os relatos da adolescente, em especial sobre o toque nos seios, indução à prostituição e solicitação de vídeos pornográficos.

A palavra firme e coerente da ofendida assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

As ações do apelante JOSÉ APARECIDO VIANA consistentes em tocar a região íntima da vítima sobre as vestes, sem emprego de violência ou grave ameaça, e incentivar a cobrança de valores por atos sexuais caracterizam, respectivamente, importunação sexual (CP, art. 215-A) e favorecimento da prostituição de adolescente (CP, art.

218-B).

Registre-se que a lei penal responsabiliza aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuem e/ou estimulem o comércio sexual de criança ou adolescente, seja ou não com a finalidade de lucro (GRECO, Rogério. in Curso de Direito penal, parte especial, volume III, editora Impetus, 14ª edição, 2017, p. 214-215).

Em casos semelhantes, o e. TJSP e e. TJDFT assim decidiram:

“Importunação sexual. Artigo 215-A do CP. Prática de ato libidinoso, sem anuência da ofendida, de 16 anos de idade. Conduta de acariciar brevemente os seios e a região genital.
Toques
sobre a coberta embaixo da qual se encontrava a
adolescente
. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. [...]”
(TJSP, 1501649-83.2021.8.26.0229 – Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 6.12.2022)

“O crime de favorecimento da prostituição se consuma quando há a prática das condutas de subjugar, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos de idade ainda que a vítima não venha a praticar efetivamente o comércio carnal. No caso dos autos, ficou comprovado que ré, na qualidade de ex-companheira do avô da vítima, induziu e atraiu a adolescente (14 anos de idade na data dos fatos) à prostituição. Destarte, havendo provas seguras nos autos, [...] não há falar em fragilidade probatória.”
(TJDFT, AP N.U 0039676-63.2012.8.07.0001 – Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 1º.10.2014)

Logo, a condenação do apelante
JOSÉ APARECIDO VIANA pela importunação sexual e favorecimento da prostituição de adolescente deve ser mantida.

Por sua vez, reconhece-se que o apelante JOSÉ APARECIDO VIANA solicitou que a vítima tirasse fotos sensuais, gravasse vídeos transando e lhe encaminhasse pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, em duas ocasiões [áudios juntados aos autos].

Todavia, a conduta de pedir para a vítima registrar cenas de sexo, cujas mídias sequer foram produzidas pela ofendida, constitui mero ato preparatório da tentativa de divulgação/armazenamento de pornografia, o qual mostra-se impunível (TJMT, AP N.U 0003707-95.2018.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 21.3.2023).

Vale dizer, o apelante não deu início à execução do crime, tendo permanecido apenas no campo intencional e nas ações preparatórias para o cometimento do delito

(TJPR, AP nº 1260703-9 – Relator: Des. Juiz Jefferson Alberto Johnsson – 29.01.2015).

Sendo assim, impõe-se absolver o apelante JOSÉ APARECIDO VIANA da tentativa de divulgação de cena de sexo e pornografia, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Em relação à apelante IRENE ALVES DE AVELAR, a vítima afirmou, nas fases policial e judicial, que sua mãe tinha conhecimento de que o apelante JOSÉ APARECIDO VIANA a induzia à prostituição porque relatou o fato a ela e mostrou os áudios enviados por seu pai.

Ocorre que a
conselheira tutelar
Luciane Sanches Waloszek, responsável pelo atendimento/acolhimento da adolescente e registro do boletim de ocorrência, em Juízo, declarou que a apelante IRENE ALVES DE AVELAR não sabia do crime perpetrado por JOSÉ APARECIDO VIANA contra a filha antes da comunicação dos fatos à autoridade policial, consoante relato da ofendida.

Frise-se que a apelante IRENE ALVES DE AVELAR tem 70 (setenta) anos de idade e demonstrou confusão ao responder os questionamentos formulados em audiência de instrução, ora afirmando que soube dos fatos pela conselheira tutelar, no dia em que foi registrado o boletim de ocorrência, ora afirmando que a filha lhe mostrou parcialmente os áudios em data anterior, mas ficou “em choque” e não acreditou na versão da adolescente.

Nesse quadro fático-probatório, persiste dúvida razoável se a apelante IRENE ALVES DE AVELAR realmente tinha ciência prévia das ações praticadas pelo marido contra sua filha e ignorou seu dever de proteção legal.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“A omissão penalmente relevante ocorre nos casos em que haja um crime em execução ou em curso, de conhecimento da parte, e quando o garantidor tem o dever de agir e se omite, respondendo pelo resultado ilícito não evitado. Ausente prova segura no sentido de que a acusada, na condição de mãe da vítima, de forma consciente e deliberada se omitiu em relação aos abusos praticados pelo seu ex-companheiro contra a sua filha, descabido se falar em omissão penalmente relevante. Recurso provido.”
(TJMG, AP N.U 10114170027675001 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 12.3.2018)

Merece reflexão, ainda, a possibilidade de ocorrência da “síndrome do segredo”, fenômeno bastante comum em casos de violência sexual intrafamiliar, “
que ilustra o modo pelo qual crianças e adolescentes vitimados [e até mesmo as famílias] permanecem em silêncio diante da fragilidade financeira, física e, principalmente, psicológica, podendo, até mesmo, incorrer em retratação do que um dia foi revelado
”, conforme externado pelo i. Min. Rogerio Schietti Cruz, no julgamento do REsp n. 1.066.724/DF (DJe 5.5.2014).

Nessa linha de intelecção, não se pode ignorar que, muitas vezes, mães são levadas a não acreditar em ocorrências de abuso por seus parceiros contra suas filhas em razão da construção patriarcal que gera dependência emocional e material ao homem da casa.

No contexto, a absolvição da apelante IRENE
ALVES DE AVELAR se mostra imperativa, nos termos do art. 386, VII, do CPP [insuficiência de provas].

Vejamos o pleito relativo à dosimetria do apelante JOSÉ APARECIDO VIANA [alegado
bis in idem
].

As penas-bases da
importunação sexual e favorecimento da prostituição de adolescente
foram fixadas nos mínimos legais, quais sejam 1 (um) ano de reclusão e 4 (quatro) anos de reclusão.

O juiz da causa aplicou a agravante genérica de prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e a majorante específica correspondente ao grau de parentesco – pai e filha – (CP, art. 226, II)
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência concomitante da agravante genérica e da referida causa de aumento não configura
bis in idem
porque a relação de parentesco não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas,
in verbis
:

“[...] Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e da majorante específica do art. 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelas instâncias ordinárias para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente familiar, enquanto para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas.”
(AgRg no REsp n. 1.929.310/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2021)

“[...] De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte, não se reconhece bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, e da causa de aumento de pena do art. 226, II, no crime do art. 218-A, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 714.173/PR – Relator: Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 16.9.2022)

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0014194-07.2009.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2019; AP N.U 0019971-27.2017.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021.

Portanto, a agravante genérica e a causa de aumento específica devem ser conservadas.

Considerada a absolvição da tentativa de divulgação de cena pornográfica e diante do concurso material entre a
importunação sexual e o favorecimento da prostituição de adolescente
,
somam-se as penas definitivas do apelante JOSÉ APARECIDO VIANA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária a 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJMT, Enunciado Criminal 33).

No tocante ao regime, o apelante se encontra preso preventivamente desde 3.11.2022 (ID 158445371).

A dedução do período de prisão cautelar [seis meses e vinte e dois dias] da pena definitiva [oito anos e seis meses] autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2º), por alcançar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, notadamente ao sopesar a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.

A propósito, assim decidiu esta e. Câmara:

“Se a dedução do período de custódia preventiva totalizar reprimenda inferior a 8 (oito) anos, o apelante for primário e ter a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial semiaberto deve ser fixado. (STJ, AgRg no HC 479.279/SP; TJMT, Ap. nº 0002258-31.2010.8.11.0040).”
(AP NU 0012409-86.2018.8.11.0004 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020)

Sob essa ótica, o apelante JOSÉ APARECIDO VIANA faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) absolver JOSÉ APARECIDO VIANA da
tentativa de divulgação de cena de sexo/pornográfica, nos termos do art. art. 386, III, do CPP [não constituir o fato infração penal], mantida a condenação por importunação sexual e favorecimento da prostituição de adolescente, em concurso material, a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2) absolver IRENE
ALVES DE AVELAR do
favorecimento da prostituição de adolescente, por omissão,
nos termos do art. 386, VII, do CPP [insuficiência de provas].

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/Execução Penal para adequação do regime inicial do apelante JOSÉ APARECIDO VIANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023